Tribunal: TJPA
Processo: 0807230-69.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807230-69.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ORLEANDRO ALVES FEITOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS AO ANO DE 2008 PELO TCM/PA. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. RELATÓRIO DE CONTAS E RESPECTIVO JULGAMENTO QUE NÃO FAZEM REFERÊNCIA ALGUMA A OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU A ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AÇÃO AJUIZADA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM VALORES CORRESPONDENTES A SOMATÓRIA DOS PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO APRESENTADOS. DECISÃO ACOLHENDO O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/21. TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA LEI. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO TCM/PA NEM PELO PARQUET DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DE DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR FORÇA DO ART. 16 DA LEI 8.429/92 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), assinado na data e hora registrada no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ORLEANDRO ALVES FEITOSA,
ex-prefeito municipal de São João da Ponta, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra decisão que entre outras obrigações determinou a indisponibilidade de bens móveis e imóveis do agravante além do boqueio de ativos financeiros mantidos na rede bancária nacional.

O agravante recorre alegando essencialmente inexistência de dolo de sua parte, tanto que nos autos dos processos nº 0000398-14.2010.8.14.0095 e 0000714-07.2011.8.14.0095 já houve pronunciamento do juízo de improcedência acerca dos atos de improbidade.

Afirma que as alegadas irregularidades de atraso na prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde do exercício financeiro de 2008 não decorrem de culpa ou dolo do agravante e sim em razão dadificuldade de obtenção dos extratos bancários necessários ao fechamento da prestação e também ao sumiço do profissional contratado para essa atividade, que obrigou o agravante a contratar novo profissional para a finalização dos serviços, tanto que o próprio MPE refere-se como ocorrida a prestação de contas de 2008 na Notícia Fato SIMP nº 00833-040/2018, corroborando a ideia que se trata de mera irregularidade.

Relata que de acordo com o Relatório Técnico Final n°. 284/2013/6ªCONTROLADORIA/TCMPA a soma do saldo orçamentário (R$457.884,21) com a despesa realizada (R$742.115,79) torna possível a identificação de que o setor técnico do TCM teria se baseado apenas em um demonstrativo orçamentário ao invés de considerar a despesa fixada na LOA do município, além de que tudo está devidamente comprovado nos processos 201014653-00 e 1420032008-00, onde se apura um saldo final de R$10.849,67 considerando sanada a dita irregularidade na prestação de contas, tanto que no voto do Relator, Conselheiro Aloísio Chaves, a responsabilidade apontada pela controladoria restou superada, como também foi superada o não recolhimento das obrigações patronais dentro do exercício.

Aponta que não pode ser responsabilizado pela falta de remessa do parecer do Conselho Municipal de Saúde considerando que não tem obrigação sobre a elaboração e remessa do documento ao TCM, contudo afirma que apresentou o referido parecer por ocasião do pedido de revisão protocolado junto ao TCM.

Quanto as aquisições de produtos e serviços sem o adequado processo licitatório informa que todos os processos foram apresentados quando do pedido de revisão ao TCM e que as dispensas não representam dano ao erário.

Pede a concessão de efeito suspensivo e posterior provimento do recurso.

Neguei o efeito suspensivo ID972990.

Agravo interno ID1077461 reeditando os argumentos do agravo de instrumento.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em ID1456294.

A Procuradoria de Justiça deixou escoar o prazo sem manifestação. Certidão ID2390604.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do agravo de instrumento para julgá-lo neste momento, pelo que restará prejudicado o agravo interno.

Disse por ocasião da admissibilidade que o Ministério Público apresentou provas em volume e de jaez adequados a pretensão atendida pelo juízo do 1º grau na decisão recorrida, a exemplo do que restou decidido pelo acórdão nº 29.678 de 22 de novembro de 2016, do TCM/PA que reprovou as contas do Fundo Municipal de Saúde de São João da Ponta no exercício financeiro de 2008, aplicando sansões (multas) ao gestor responsável e encaminhando o processo ao Parquet.

Ressaltei que houve Pedido de Revisão interposto pelo aqui agravante ao Órgão de Contas dos Municípios, contudo não havia até aquele momento notícia alguma de seu processamento.

Nada mudou de lá para cá, salvo a própria lei de improbidade.

A Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa e o e. STF quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022
[1]
, por unanimidade o Plenário Virtual admitiu novo Tema de Repercussão Geral (Tema 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Partindo da premissa fixada pelo STF que de aplicação imediata da nova lei de improbidade, mais benéfica, é essencial voltar a delimitar o cerne da decisão recorrida, e evidentemente o limite de cognição deste juízo
ad quem
para a adequada entrega da jurisdição.

Disse o juízo em sua decisão:

“Veja-se que na conclusão do Relatório de Análise de Prestação de Contas (Id. nº 4633969 – Pág. 15), foram listadas diversas irregularidades na análise da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de São João da Ponta, confirmadas no Relatório Técnico Final da 6ª Controladoria do Tribunal de Contas dos Municípios (Id. nº 4633969), opinando o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios pela irregularidade das contas (Id. nº 4633974), sendo, por fim, negada aprovação às contas do referido fundo do exercício de 2008, de responsabilidade do Sr. Orleandro Alves Feitosa, ora réu, com determinação de envio de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual (Id. nº 4633974).

(...)

Desta forma, o pedido cautelar de indisponibilidade dos bens do réu, para que fique assegurado eventual ressarcimento de dano ao erário público, há que ser deferido, até mesmo porque, neste momento processual não se trata de medida punitiva, mas apenas de medida garantidora de "futura e eventual reparação de dano patrimonial".

(...)

Presentes os pressupostos legais exigidos pelo art. 300, do NCPC, e pelos arts. 16 e 20, parágrafo único, da Lei nº 8249/92, defiro parcialmente a tutela liminar requerida pelo Ministério Público do Estado, e determino:

a)

Nos termos do art. 10-A, da Lei n° 9.613/98, a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, comunicando a indisponibilidade de cofres, guarda de valores e dos ativos financeiros pelo réu mantidos em qualquer localidade do território nacional, bem como requerendo informações quanto aos valores e bens em nome do réu, eventualmente encontrados, através da 'circularização' aos bancos operantes no Brasil;

b)

A expedição de ofício ao DETRAN/PA, noticiando a indisponibilidade dos veículos existentes em nome do réu;

c)

c) A expedição de ofício à ARISP – Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (Provimento Conjunto nº 015/2014-CJRMB/CJCI), a fim de constatar a existência de algum imóvel em nome do réu. Caso constatada a sua existência, determino que sejam expedidos ofícios aos respectivos Cartórios de Registros de Imóveis, comunicando a sua indisponibilidade e solicitando a apresentação dos dados informativos a eles correspondentes;

Ressalto que a presente medida se restringe à indisponibilidade de bens que somem valores suficientes para o integralressarcimento do dano sofrido pelo patrimônio público, na forma do parágrafo único do art. 7° da Lei n° 8.429/92.”

Vejamos agora a forma do pedido na inicial:

“Segundo consta do levantamento do Tribunal de Contas dos Municípios, houve irregularidade das contas anuais de gestão do FMS de São João da Ponta, exercício 2008, sob a responsabilidade do réu, ordenador de despesa do Fundo pelas falhas na prestação de contas, inclusive verificando-se o descontrole financeiro que originou o lançamento em receita a comprovar o valor de R$64.562,80, bem como pela realização de despesas sem os devidos procedimentos licitatórios no montante de R$184.012,18, razão pela qual o réu deverá ressarcir ao erário cerca de R$190.574,98 (cento e noventa mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos)”.

Agora, colho do Relatório de Análise de Prestação de Contas da 6ª Controladoria do TCM/PA:

Por fim vejamos o acórdão do julgamento das contas do requerido:

Pelo que se colhe, entre outras razões o requerido teve suas contas reprovadas em por não ter apresentado os processos de dispensa de licitação em meio magnético, como se solhe do próprio voto do Conselheiro relator:

O que parece estar claro é que as despesas em sua origem (processo licitatório) foram consideradas irregulares, pela não apresentação dos processos de dispensa de licitação, o que em tese evidencia ato de improbidade, contudo, não restou satisfatoriamente demonstrado pelo
Parquet
nem pelo TCM/PA que os valores somados em R$184.012,18 foram considerados como dano ao erário, até mesmo porque, não houve referência a
não comprovação de despesa
tanto que o próprio relatório da Controladoria dispões sobre receitas e despesas o seguinte:

E torno a referir que as contas foram reprovadas, mas o requerido não foi condenado na corte de contas para ressarcimento de valores, e sim em quatro espécies de multas.

Não se ignora a possibilidade da prática de ato improbo, contudo, não ficou provado o dano ao erário.

Nessa perspectiva, colho a nova redação acerca da indisponibilidade de bens deferida que ora é o objeto do recurso, conforme se apura no pedido do agravo:

Diz o art. 16 da Lei n. 8.429/92:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus,
a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo
apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto
de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 10.
A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário
, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.

Sem embargos de eventual prosseguimento do processo no juízo de origem visando condenação do requerido pela prática de ato de improbidade que atentem contra os princípios da administração (art. 11), o que se colhe nos autos de origem e neste recurso é que
não houve efetiva demonstração de enriquecimento ilícito (art. 9º) nem de dano ao erário (art. 10)
, únicas possibilidades sobre as quais seria viável a manutenção da decisão de indisponibilidade de bens, na forma da nova redação do art. 16 da Lei n. 8.429/92.

Nesse diapasão, a ausência de provas de enriquecimento ilícito e/ou de dano ao erário, inviabiliza a indisponibilidade decretada, razão pela qual, com fundamento no art. 16 da Lei n. 8.429/92, com redação dada pela Lei n. 14.230/21 c/c Tema 1199 de Repercussão Geral e art. 300 do CPC,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que os bens eventualmente tornados indisponíveis neste processo sejam devolvidos ao agravante.

É o voto.

Belém, data do sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=9725030

Belém, 13/12/2022